Tribunal: STF
Processo: AI 674589
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Agravo regimental não provido.